Tribunal: TJES
Processo: 5000176-74.2020.8.08.0039
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000176-74.2020.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: VANUZA CABRAL
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000176-74.2020.8.08.0039

RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO

RECORRID
A
:
VANUZA CABRAL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE COBERTURA DE
EXAME
POR PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A
RECUSA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
DANOS MORAIS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por VANUZA CABRAL em face de UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, pela qual narra que possui um plano de saúde junto à requerida e que apesar de se manter adimplente, quando foi realizar alguns exames solicitados por seu médico cardiologista, foi informada que a solicitação não foi autorizada, pois o cartão da autora estaria vencido. Afirma que arcou com os custos dos exames e posteriormente acionou a requerida para solucionar a questão. No atendimento, a informação de que o cartão estaria vencido foi confirmada, e não obstante as mensalidades estarem em dia, a autora afirmou que nunca recebeu o cartão novo. Posteriormente, teve outro exame negado e novamente buscou a requerida, mas não obteve êxito. Diante de tais fatos, requer a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo de piso assim dispôs (ID. 14879797): “
Pelo exposto e sem maiores digressões, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS para CONDENAR a Ré ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, incidindo juros de mora de 01% (um por cento) ao mês da citação até o arbitramento, momento em que será atualizado apenas pela SELIC. Resolvo o mérito da presente, na forma do art. 487, I, do CPC.”

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado (ID. 14879807). Em suas razões, a requerida suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, tendo em vista que a Benevix, como administradora do plano de saúde coletivo, é responsável por funções administrativas como cobranças, suspensão e cancelamento de serviços, e inclusão ou exclusão de beneficiários, motivo pelo qual a recorrente entende que não possui relação direta com a autora. No mérito, alega a ausência de provas dos fatos alegados pela autora, bem como que não há qualquer conduta ilícita que justifique a condenação imposta, pois o fato de a carteirinha estar vencida não impede seu uso, além de que não foi constatado o uso pela autora em seu sistema. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação.

A parte
autora
apresentou contrarrazões recursais ao ID.
14879817
, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Voto

Conheço do Recurso Inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo.

Primeiramente, no que tange a preliminar de ilegitimidade passiva, a recorrente não pode se eximir de sua responsabilidade sob o argumento de que a Benevix é quem realiza a administração do contrato. Isto porque, a Unimed é prestadora do serviço de saúde contratado pela autora, administrado pela Benevix, o que evidencia a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços. Este, inclusive, é o entendimento consolidado deste E. Tribunal, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS MÉRITO - PLANO DE SAÚDE COLETIVO CONTINUIDADE DE TRATAMENTO MANUTENÇÃO DO PLANO - ANOS MORAIS HONORÁRIOS VALOR DA CAUSA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 - A jurisprudência dos Tribunais Pátrios é pacífica no sentido de que a pessoa jurídica Administradora do Plano de Saúde possui legitimidade passiva para figurar em demandas, nas quais se postula a prestação de serviços pelas Operadoras dos Planos de Saúde, por figurar dentro da mesma cadeia de fornecedores do serviço, à luz do que dispõem as normas que regem as relações consumeristas. Preliminar rejeitada.
2 - Inexistente nulidade de sentença por inobservância do devido processo legal e/ou ausência de fundamentação, uma vez que o magistrado, abordando detidamente a controvérsia instaurada, baseou sua sentença em fundamentos lógicos, jurídicos e suficientes à conclusão que alcançou. 3 - o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que o serviço de Home Care constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora de plano de saúde. 4 - não obstante seja possível a resilição unilateral e imotivada do contrato de plano de saúde coletivo, deve ser resguardado o direito daqueles beneficiários que estejam internados ou em pleno tratamento médico, observando-se, assim, os princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana. (RECURSO ESPECIAL No 1.818.495 SP). 5 - É justa a expectativa do beneficiário de contar com a prestação de serviços médicos e hospitalares que contratou e vem pagando regularmente, considerando a relevância do bem jurídico envolvido, devendo ser respeitados os princípios de continuidade e conservação previstos na própria Lei no 9656/98. 6 O § 8o do artigo 85 do CPC/15 traz norma subsidiária. 7 Honorários fixados com base no valor da causa. 8 Sentença reformada em parte. (TJ-ES - AC: 00344434720168080024, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 21/03/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/07/2020).

Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

Superada a questão, passo à análise do mérito.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Ressalto que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6o, inciso VI e arts. 12 a 25).

No caso em tela, em que pese a recorrente tenha alegado que não restou comprovada a tentativa de contato da autora com a Unimed, e que o exame tenha sido negado, verifico que os documentos apresentados pela autora à exordial são suficientes para comprovar minimamente o direito pleiteado. Isto porque, foi apresentada a conversa com o atendente da Benevix, pela qual a autora informou que não estava conseguindo realizar o exame, pelo fato de sua carteirinha estar vencida, apesar de as mensalidades estarem em dia (ID. 14879066). Na mesma ocasião, o atendente informou que o motivo da negativa deveria ser verificado com a própria recorrente, e que a autora deveria aguardar, pois atendentes da Unimed entrariam em contato, o que não aconteceu. Destaco, ainda, que não se pode exigir que a autora faça prova de fato negativo.

Em contrapartida, a recorrente apresentou, tão somente,
print
de tela sistêmica, na qual se extrai que não foram encontradas utilizações do plano. A utilização de tela sistêmica, por si só, não é suficiente para satisfazer seu ônus probatório, sobretudo porque no caso em tela, restou incontroverso que a autora não pôde usufruir do plano contratado. Tanto é que a questão perfaz justamente a impossibilidade de uso do plano.

Portanto, comungo com o entendimento do magistrado
a quo,
ao destacar que [...] “
a Demandada, em momento algum, apresentou qualquer justificativa a respeito da negativa operada, não havendo nenhuma prova apta a demonstrar a regularidade da sua conduta, ônus que cabia a ela, a teor do art. 373, II, do CPC. Portanto, a meu ver, houve falha no serviço prestado pela Ré, nos termos do art. 14 do CDC, uma vez que, de acordo com o art. 12 da Lei nº 9.656/98, os procedimentos por ela negados são de cobertura mínima dos planos de saúde que incluem atendimento ambulatorial, caso do contrato da Autora.”

Uma vez reconhecida a falha na prestação dos serviços da recorrente, evidencia-se o dever de indenizar a autora pelos danos suportados.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a recusa indevida ou injustificada da operadora de plano de saúde em autorizar a cobertura de exame ou tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de danos morais, que devem ser considerados
in re ipsa
. Vejamos:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. RECUSA INJUSTIFICADA. ANS. ROL MÍNIMO DE COBERTURA.
NEGATIVA DE TRATAMENTO. DANO MORAL
. CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou a jurisprudência no sentido do caráter meramente exemplificativo do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), reputando abusiva a negativa da cobertura, pelo plano de saúde, do tratamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente
. 3. A jurisprudência desta Corte Superior reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas. 4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito ao recebimento de indenização por danos morais oriundos da injusta recusa de cobertura, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já abalado e com a saúde debilitada
. 5. Agravos internos não providos. (STJ - AgInt no REsp: 1925823 DF 2021/0065125-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 16/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2021)”

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO COM ANTIANGIOGÊNICO.
NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL
. RECONHECIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito ao recebimento de indenização por danos morais oriundos da injusta recusa de cobertura, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já abalado e com a saúde debilitada
. 3. Na hipótese, não há discussão acerca da interpretação equivocada do contrato, sendo necessária, portanto, a condenação em danos morais. 4. Agravo interno não provido.(STJ - AgInt no REsp: 1839506 RS 2019/0282685-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/10/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 12/11/2020 DJe 03/11/2020)”

Entendo que o fato de a parte recorrida ter s
ido informada que poderia utilizar o cartão vencido, o que a fez se deslocar para outro município para realizar o exame solicitado e ainda teve o procedimento negado caracterizam transtornos que extrapolam a esfera do mero aborrecimento
, sendo certo que os danos morais são devidos neste caso.

Reputo o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado na sentença suficiente e proporcional, considerando a situação econômica das partes, a gravidade da situação e a extensão dos danos. Entendo, portanto, que a sentença deve ser mantida também neste ponto, considerando
-se, ainda, o Enunciado 32 das Turmas Recursais deste E. Tribunal
.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença impugnada. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em
2
0% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)